Tribunal: TJSP
Processo: 2068212-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Ação anulatória de negócio jurídico c.c. reparação de danos. Requerimento de tutela de urgência, consistente na cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora para pagamento dos valores mínimos das faturas. Indeferimento. Manutenção. Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
A existência de vínculo jurídico de direito

Ementa:

Cartão de crédito consignado. Ação anulatória de negócio jurídico c.c. reparação de danos. Requerimento de tutela de urgência, consistente na cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora para pagamento dos valores mínimos das faturas. Indeferimento. Manutenção. Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
A existência de vínculo jurídico de direito material entre as partes é tema incontroverso, considerando que a autora admite que desejava contratar empréstimo consignado, em vez de cartão de crédito consignado. No entanto, ela alega erro substancial, razão pela qual requer a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário para pagamento dos valores mínimos das faturas do referido cartão. Não se revelam suficientes os elementos constantes dos autos para a concessão da almejada medida urgente, pois, neste incipiente estágio processual, não evidenciam a probabilidade do direito invocado. A ausência do instrumento contratual torna açodada a concessão da medida urgente sem a prévia oitiva do réu, porquanto não está evidenciado, ictu oculi, o vício de consentimento ou a falha na prestação do serviço. Outrossim, enquanto os descontos estiverem sendo abatidos do próprio montante depositado a título do contrato impugnado, sem atingir, portanto, o patrimônio da autora, não é possível reconhecer o perigo da demora.
Agravo não provido.